Tribunal: TJBA
Processo: 8023295-09.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8023295-09.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE DENISON SANTANA FIGUEIREDO

Advogado(s)
:
RAIMUNDO FREITAS ARAUJO JUNIOR

APELADO: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL E DIÁRIA. PREVISÃO CONTRATUAL. TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL. SÚMULAS 539 E 541 DO STJ. TARIFAS DE CADASTRO E REGISTRO DE CONTRATO. LEGALIDADE. TEMAS 620 E 958 DO STJ. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. ANUÊNCIA EXPRESSA. MORA CARACTERIZADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

1.

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado quando a matéria é exclusivamente de direito ou passível de prova documental.

2. É lícita a taxa de juros remuneratórios que não destoa significativamente da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

3. A previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (Súmula 541/STJ).

4. É válida a cobrança de tarifa de cadastro e registro de contrato quando expressamente pactuadas e efetivamente prestado o serviço.

5. Inexistindo abusividade nos encargos da normalidade, a mora resta caracterizada.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8023295-09.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
JOSE DENISON SANTANA FIGUEIREDO
e como apelado
BANCO SAFRA S/A
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em negar provimento ao recurso
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus
Relatora

Procurador(a) de Justiça
JG25